Tribunal: TJMT
Processo: 1017615-32.2023.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DA LIDE POR INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DO TEMA 1154 DO STF NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE PEDIDO RELACIONADO A EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA – NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA CONTINUIDADE DO JULGAMENTO – RECURSO PROVIDO.
Se não há pedido relacionado a expedição de diploma de instituição de ensino superior privada, é inaplicável o Tema n. 1154 do STF, portanto a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Comum.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017615-32.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SARA FERNANDES VIEIRA - CPF: 055.041.301-40 (APELANTE), RODRIGO ALBERTASSE SALES - CPF: 020.137.411-03 (ADVOGADO), AZENATE FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 395.913.791-53 (ADVOGADO), MIRIAN CARVALHO DE SOUZA - CPF: 006.327.021-84 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (APELADO), PEDRO MARCELO DE SIMONE - CPF: 092.822.958-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

A
PELAÇÃO
– AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C DANOS MORAIS
–
EXTINÇÃO DA LIDE POR
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
–

INAPLICABILIDADE DO
TEMA 1154 DO STF NO CASO CONCRETO – AUSÊNCIA DE PEDIDO RELACIONADO A EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA
–

NECESSIDADE DE REM
ESSA DOS AUTOS À
PRIMEIRA

INSTÂNCIA PARA CONTINUIDADE DO JULGAMENTO
– RECURSO PROVIDO
.

Se não há pedido relacionado a expedição de diploma de instituição de ensino superior privada, é inaplicável o Tema n. 1154 do STF, portanto a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Comum.

R E L A T Ó R I O

A
pelação em
Ação de Obrigação de Fazer
c/c Danos Morais
,
extinta em
virtude
do
acolh
imento da preliminar de incompetência em razão da matéria.

A autora/apelante
alega a
compet
ência da Justiça Comum, pois
a análise da
matéria
em discussão na lide não é
exclusiva
d
a Justiça Federal.

Pleiteia
o retorno dos autos à origem
para que seja
retomad
a
a instrução processual.

Em
contrarrazões,
a a
pel
ada
pugna pel
o não provimento do Recurso (I
d
2
48034678
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A Ação foi extinta
sob o fundamento de
incompetência da Justiça Estadual.

Ocorre que
a autora/apelante busca
a condenação da ré/apelada a providenciar
a sua colação de grau, “
desobrigando-a a cursar as disciplinas em dissonância com a grade curricular vigente ao tempo do início do curso – n. 2018”.
E subsidiariamente, requer que a ré seja compelida a
“
promover a rematrícula da requerente apenas com relação à matéria ED – Responsabilidade Social – 3h de carga horária, desobrigando-a a cursar as disciplinas de 1 - Psicologia Aplicada à Saúde –60h de carga horária; 2 – Genética – 80h de carga horária; 3 – Farmacologia dos Sistemas – 60h; e 4 – Projeto de Extensão I – Enfermagem – 20h, pois em dissonância com a grade curricular vigente ao tempo do início do curso (20181)”
;

Como visto, não há pedido relacionado a
expedição de diplomas
de instituições de ensino superior privadas, portanto não aplica
o Tema n. 1154
do STF
.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para reconhecer a competência da Justiça Estadual e determinar a remessa dos autos à primeira instância para julgamento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024